Tribunal: TJBA
Processo: 8135911-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135911-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: GRAZIELA DOS SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE DIGITAL. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por GRAZIELA DOS SANTOS NOGUEIRA, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 325,00 a título de danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiros que, mediante simulação de atendimento oficial e utilização indevida da marca da empresa, induziram a autora a realizar depósito sob a promessa de liberação de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade objetiva da fornecedora por fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e o respectivo nexo causal; (iii) determinar se o dano moral é devido e se o quantum indenizatório fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do diploma consumerista.

4.
A autora comprova os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, mediante juntada das mensagens fraudulentas e do comprovante de transferência, evidenciando o prejuízo material sofrido.

5.
Configura-se defeito na prestação do serviço, pois a fraude estruturou-se a partir da credibilidade da marca e da oferta de cartão vinculada à plataforma da ré, inserindo-se o evento no risco da atividade econômica desenvolvida, caracterizando fortuito interno.

6.
Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, uma vez que a hipótese revela típica fraude por engenharia social, incidindo a teoria da aparência, não sendo a eventual conduta descuidada da consumidora apta a romper o nexo causal.

7.
Incumbe ao fornecedor implementar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e monitoramento de transações suspeitas, não podendo transferir ao consumidor o dever de segurança, nem exigir a inclusão do fraudador no polo passivo, ônus técnico que recai sobre a empresa.

8.
O dano material corresponde ao valor de R$ 325,00 efetivamente transferido em razão da fraude, impondo-se a restituição para assegurar a reparação integral.

9.
O dano moral configura-se diante da violação à segurança, tranquilidade e confiança legítima da consumidora, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo adequado o valor de R$ 6.000,00, que atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com precedentes do Tribunal e com a Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando inseridas no risco da atividade econômica, caracterizando fortuito interno. 2. A utilização indevida da marca e da estrutura digital do fornecedor em fraude por engenharia social configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade quando ausente prova de rompimento do nexo causal. 4. A subtração indevida de numerário mediante simulação de atendimento oficial enseja dano moral indenizável, além da restituição do prejuízo material comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 14, § 1º; CC, art. 186; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8165157-02.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, pub. 26.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8122665-29.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8135911-92.2021.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

e como
A
pelad
a

GRAZIELA DOS SANTOS NOGUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relato
r.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07